Tribunal: STF
Processo: RE 1386713
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se decidiu que o ora recorrente, contratado temporariamente pelo Estado de Minas Gerais, não possui direito à percepção de FGTS, visto que o vínculo estabelecido entre as partes seria válido.



    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 37, IX e § 2°, da mesma Carta, ao argumento de que,



    “[...] evidenciada a nulidade dos contratos, ante a violação da Constituição Federal e da Lei Estadual 18.185/09, em virtude da contratação da parte Recorrente por período superior ao legalmente previsto, conforme documentos acostados aos autos, imperioso a determinação do direito à percepção do FGTS.” (pág. 6 do documento eletrônico 37).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem rejeitou o pedido de pagamento do FGTS com apoio nos seguintes fundamentos da sentença, confirmada pelos seus próprios fundamentos:



    “Com efeito, compulsando os autos, verifico que o demandante fora contratado para ocupar o cargo de Agente de Segurança Penitenciário, conforme vasta documentação anexa.



    Trata-se de contratação por tempo determinado, tendo como vigência o período de 03 (três) anos, sendo cumprido no período de 24/09/2009 a 23/09/2017, fato que não fora impugnado pelo demandado.



    […]



    Aos contratos temporários celebrados pela Administração Pública, quando regulares, aplicam-se as regras dos contratos de direito administrativo, de forma que os direitos salariais dos contratados temporariamente são aqueles estabelecidos no contrato firmado entre as partes, assim como aqueles previstos no art. 7º da Constituição Federal, quando reconhecidos no seu art. 39, §3º.



    Conforme art. 39, §3º da CF, ‘aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir’.



    Nestes termos, não se aplicam aos ocupantes de cargos públicos o fundo de garantia do tempo de serviço – FGTS (art. 7º, III, da CF/88), não existindo no contrato nenhum ajuste neste sentido.



    […]



    No mais, o demandante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, não demonstrando e justificando os motivos da alegada nulidade da contratação, não comprovando a irregularidade da contratação capaz de gerar o direito ao recebimento do FGTS no período pleiteado." (págs. 2-4 do documento eletrônico 20 – grifei).



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local pertinente, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 967.539-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie (Lei 10.376/1995 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.146.067-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Por fim, observo que o recorrente não demonstrou as razões pelas quais caberia o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 952.448-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 771.250/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 753.967/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 717.574/RS e AI 833.240-AgR/RO, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que já foram fixados no patamar máximo pelo Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator